Tribunal: STF
Processo: Rcl 56178
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de São José dos Campos em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Ante a frustração da intimação da parte agravada Tânia Cristina Cunha Souza (eDOCS 20 e 27), determinei que a parte agravante informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 28).



    O despacho foi publicado no DJe de 16.03.2022.



    Mediante o eDOC 29, a Gerência de Processos Originários Cíveis desta Corte certifica que ”até o dia 11/04/2023, não houve qualquer manifestação da parte agravante, em relação ao despacho publicado no DJe de 16/03/2023.”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará, dentre outras informações, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.



    Depreende-se da certidão que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o saneamento da inicial, condição imposta para o conhecimento do recurso de agravo interposto.



    Desse modo, não conheço da manifestação apresentadas a destempo, uma vez que o não atendimento tempestivo da determinação obstaculiza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONDIONADA AO SANEAMENTO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (Rcl 46421 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12.4.2021)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente